Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-88.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-88.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA MOREIRA ZAMONER - CPF: 580.771.541-15 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), SILVANA MOREIRA ZAMONER - CPF: 580.771.541-15 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E PROVEU O RECURSO PELA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS –DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESPESA MÉDICA - DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As notas fiscais e recibos apresentados pela autora são satisfatórias em apontar a data dos atendimentos (logo após a data do sinistro), além de discriminar perfeitamente os procedimentos realizados que condizem integralmente com as lesões apontadas pelos laudos médicos, caracterizando, portanto, comprovação idônea dos gastos com as despesas médicas/odontológicas. 2. Ao fixar os honorários, o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. e também por SILVANA MOREIRA ZAMONER, contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de “
Cobrança de Despesas Médicas do Seguro DPVAT
” (Proc. nº
1001351-88.2017.8.11.0009
), ajuizada pela segunda apelante contra os primeiros, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida “
a pagar
(a)
título de indenização a quantia de 2.619,81 (Dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro
”, além de condenar os réus em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n.

216452691).

No apelo contido no Id. nº 216452701, os apelantes/réus sustentam que
a autora/apelada não faz jus ao recebimento de indenização
securitária por suposta invalidez permanente, porque, “
uma vez que o proprietário do veículo é a própria vítima, levando-se em consideração que não se encontrava quitado o prêmio do seguro DPVAT do exercício da ocorrência do sinistro, não há que se falar em pagamento da indenização do DPVAT, pois qualquer valor pago pelo Consórcio deverá ser havido, regressivamente, do Apelado
”.

Assevera que “
o boletim de ocorrência juntado não evidencia a qualificação de forma completa dos envolvidos no acidente, logo não são documentos hábeis a demonstrar o histórico do sinistro
”; assevera, também, quanto às despesas médicas alegadas pela requerente que “
não existe prova de que eventual despesa médica suportada adveio de um acidente, nem que tal lesão tenha sido provocada por veículo acobertado pelo consórcio
”, afirmando que os recibos e notas fiscais apresentados pela autora não são documentos hábeis a demonstrar que os gastos foram decorrentes da lesão derivada do acidente. Por derradeiro, pontua que o marco inicial para a correção monetária incidente sobre as despesas médicas deve ser a data do efetivo desembolso (cf. id. nº 216452701).

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e reconhecida a total ausência de cobertura do seguro DPVAT, subsidiariamente, seja reduzida a condenação para o valor referente às notas fiscais juntadas e/ou seja aplicada a atualização monetária sobre os valores referentes às despesas médicas a partir do efetivo desembolso (cf. id. nº 216452701).

No apelo contido no Id. nº 216452694, o apelante sustenta que devem ser arbitrados honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o baixo valor da causa.

A autora/apelante apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 216452706 e a ré/apelante junto ao Id. nº 216452694, com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor ajuizou a presente ação justamente com o objetivo de obter reembolso das despesas médicos hospitalares inesperadas que teve com seu tratamento para tratar as sequelas do acidente sofrido em 02.07.2016 (cf. Id. n. 21652162), e, portanto, a despeito do notável esforço argumentativo do apelante em deslegitimar o recibo acostado pela autora/apelada como comprovante dos gastos decorrentes do acidente automotivo, reputo como suficientes a evidenciar o referido dispêndio, até porque as notas fiscais comprovam satisfatoriamente o custo dos exames, consultas e medicações.

É a jurisprudência uníssona deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – VALOR LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI 6.194/74 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). De acordo com o art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). (TJMT - RAC 1002374-53.2018.8.11.0003 – rel. des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 03/06/2020 - DJE 09/06/2020)”

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado. (N.U 1051524-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)”

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque escorreita a opção técnica da magistrada pelo arbitramento de honorários pelo critério da equidade, e não a fixação destes sobre o valor da causa.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que a monta de R$ 1.500,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu para fixar o marco inicial da atualização monetária na data do efetivo desembolso da despesa, e
dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora, fixando os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, na monta de R$ 1.500,00 (art. 85, §3º do CPC).

Custas pelos réus/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024